Tribunal: STF
Processo: AI 498338
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: 1. LITISCONSÓRCIO. Recurso Extraordinário. Interposição por
 um só dos litisconsortes. Agravo de instrumento contra decisão
denegatória. Prazo em dobro. Inadmissibilidade. Aplicação do
princípio consagrado na súmula 641. Agravo regimental não provido.
Precedentes. Não se conta prazo em dobro para interposição de agravo
 de instrumento, quando somente um dos litisconsortes haja
interposto o recurso extraordinário não admitido.
2.      RECURSO.
Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.